Tribunal: TJMT
Processo: 0009558-23.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009558-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KEILA CATARINA DE PAULA - CPF: 028.801.521-51 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Lavagem de dinheiro.
Recurso ministerial.
Insuficiência probatória. Crime antecedente não comprovado. Ausência de dolo específico. Princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida nos autos de ação penal que absolveu a ré da imputação do crime de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998 c/c art. 71 do Código Penal.

2.
A denúncia atribuía à ré a prática de ocultação e dissimulação de valores ilícitos supostamente oriundos de fraudes fiscais, supostamente praticadas por organização criminosa. O juízo de origem absolveu a acusada com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência probatória quanto ao crime antecedente e ao dolo específico.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para demonstrar a materialidade do crime antecedente, elemento essencial à condenação pelo crime de lavagem de dinheiro; e (
ii
) analisar se o dolo específico da ré na ocultação e dissimulação de valores ilícitos restou devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

4. A configuração do crime de lavagem de dinheiro exige a comprovação inequívoca da infração penal antecedente e do vínculo entre os recursos movimentados e a atividade criminosa, bem como a prova do dolo específico do agente na ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos bens.

5. No caso concreto, os elementos probatórios não demonstram, de forma satisfatória, a materialidade do crime antecedente, consistente em supostas fraudes fiscais, sendo insuficientes para evidenciar a infração de maneira individualizada, com identificação dos autores, datas e circunstâncias precisas.

6. A ausência de provas concretas sobre a prática da infração antecedente impede a configuração do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que este não pode subsistir sem um ilícito prévio que tenha gerado os valores supostamente ocultados.

7. Ademais, os autos não demonstram, com a certeza necessária, que a
apelada
tinha plena ciência da origem ilícita dos recursos movimentados nos quiosques sob sua administração, não sendo possível presumir o dolo específico da agente com base apenas na incompatibilidade entre receitas declaradas e valores transacionados.

8. Diante da ausência de provas concretas quanto à materialidade do crime antec
edente e ao dolo específico da apelada
, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, garantindo-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro exige a comprovação inequívoca da infração penal antecedente, com demonstração da origem criminosa dos valores movimentados.
2
. A inexistência de provas concretas sobre a materialidade do crime antecedente impede a configuração do delito de lavagem de dinheiro. 3. A caracterização do dolo específico do agente na ocultação ou dissimulação de bens deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida da mera incompatibilidade entre receitas declaradas e movimentações financeiras.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, §4o; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.11.2020; STJ, RHC 120.814, Rel. Min. Joel Ilan
Pac
iornik
, 5a Turma, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0009558-23.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
7
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que

absolveu

Keila Catarina de Paula

da imputação d
o crime
de lavagem de dinheiro,

em continuidade delitiva
(
art.
1o, §4o, da Lei n
.
9.613/98
c/c
art. 71 do Código Penal
)
.

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID

255954739
, pugna pela condenação
d
a acusada

pelo crime
que foi denunciada,
ao argumento de que há provas suficientes para
demonstra
r
a existência do crime antecedente (fraudes fiscais e condutas antecedentes da organização criminosa), bem como o dolo específico da a
pelada
, porquanto esta teria participado de modo consciente e deliberado do esquema de ocultação e dissimulação dos recursos financeiros ilícitos auferidos mediante as práticas criminosas.

Por sua vez,
n
as contrarrazões
encontradiças
no ID
255954741
,
Keila Catarina

requer o desprovimento do recurso
, ratificando os fundamentos lançados na decisão objurgada, sobretudo no pertinente à insuficiência de provas quanto à existência do crime antecedente e ao dolo específico desta, posto que não
ficou
demonstrada, de forma cabal, de que os recursos movimentados nos quiosques sob administração da apelada detinham origem ilícita ou que
esta
efetivamente participou do alegado esquema de ocultação e dissimulação de
ativos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
259814189
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

Não obstante os esforçados fundamentos lançados pelo
Ministério Público
em suas razões recursais, após detida análise do conjunto probatório produzido nos autos, c
onclui-se que deve ser mantida
incólume
a sentença absolutória em favor d
e
Keila Catarina de Paula.

Extrai-se dos autos que esta ação penal
e insere no contexto das investigações conduzidas no âmbito da denominada
“
Operação Crédito Podre
”
, apuração de grande envergadura que teria desvendado a atuação de uma suposta organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais, obtenção indevida de créditos tributários e lavagem de capitais.

Segundo narra
a
denúncia, a
Keila Catarina de Paula
,
ex-companheira
de Wagner Florêncio Pimentel - apontado como um dos líderes da organização criminosa -, teria papel central nesse esquema delituoso, atuando como responsável pela ocultação e dissimulação de valores ilícitos auferidos pelas fraudes tributárias.

Nesta condição, alega o Ministério Público que a
apelada

se utilizou
dos quiosques comerciais
“
Quiosque Chopp
3
Américas
”
e
“
Quiosque Chopp Extra Bar
”
, dos quais
figurava como proprietária formal, para operacionalizar a lavagem de capitais
. As movimentações financeiras relacionadas a esses estabelecimentos seriam aparentadas como receitas lícitas de comércio regular, quando, na realidade, disfarçavam os recursos ilícitos advindos das fraudes fiscais perpetradas pelo grupo criminoso.

A narrativa acusatória descreve que as despesas dos referidos quiosques eram frequentemente custeadas por empresas de fachada como a
“
Agropecuária Itaúna Ltda.
”
e
“
Ello
Locadora de Veículos Ltda.
”
,
ambas supostamente
integrantes da organização criminosa.
Essa estratégia de movimentação financeira irregular permitiria a ocultação dos valores ilícitos e sua posterior inserção no sistema econômico formal, conferindo-lhes aparência de legalidade.

O Ministério Público sustenta
que os valores movimentados pela
apelada
nos quiosques sob sua administração, quando confrontados com a rea
l atividade comercial declarada,
verificou-se um fluxo financeiro incompatível com as operações regulares dos estabelecimentos
, indicando
, de maneira evidente, a possível prática de lavagem de capitais, por meio das técnicas de
“
layering
”
e
“integração”
, com o objetivo de dissimular a origem criminosa dos recu
rsos, razão pela qual foi postulada a condenação de Keila Catarina
pela prática do delito previsto no art. 1o, §4o, da Lei n
. 9.613/98
.

Após regular instrução processual, o juízo
de origem
julgou improcedente a inicial acusatória para absolver a
apelada,
nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
sob o fundamento de que não restaram demonstradas, com suficiência, a existência do crime antecedente e a configuração do dolo específico d
e Keila
na ocultação de ativos ilícitos por meio das movimentações financeiras dos quiosques.
Por fim,
i
rresignado
, o Ministério Público interpôs
este
recurso de apelação pugnando pela reforma do
decisum
absolutório, com a
consequente condenação da apelada
pelo crime de lavagem de capitais imputado.

Todavia, após
detida análise do co
njunto
probatório
constantes nos autos
, não se pode sinalar com a certeza necessária que os elementos típicos do delito de lavagem de capitais restaram devidamente comprovados para ensejar um édito condenatório
em desfavor da apelada
.

No que concerne à existência do crime antecedente, consistente nas supostas fraudes fiscais perpetradas pela organização criminosa, constata-se que os elementos probatórios reunidos nos autos são insuficientes para demonstrar de forma satisfatória a materialidade dessas infrações.

Com efeito, as informações colhidas na fase investigativa indicam indícios do uso de empresas fictícias, emissão de notas fiscais inidôneas e obtenção indevida de créditos tributários pelo grupo criminoso. No entanto, meros indícios ou
suspeitas, por mais sugestivos que
sejam,
não podem fundamentar uma condenação penal, que exige um acervo probatório capaz de gerar certeza fática plena.

No caso em exame, não há elementos concretos e inequívocos que permitam afirmar, com segurança, que crimes fiscais específicos e determinados foram efetivamente praticados por integrantes identificados da organização criminosa, gerando os recursos ilícitos que teriam sido posteriormente lavados pela a
pelada
.

Observa-se
que a própria denúncia
se limitou

a relatar genericamente a ocorrência de fraudes fiscais, sem individualizar condutas, indicar os autores ou especificar com precisão quais delitos antecedentes foram cometidos, em quais datas e sob
que
circunstâncias. Diante desse quadro probatório fragilizado quanto à infração antecedente, torna-se juridicamente inviável a condenação pelo crime de lavagem de capitais.

Ademais,
há ainda
fragilidade probatória
no tocante ao
dolo específico
da
apelada
na prática da
lavagem de capitais
, o que reforça as dúvidas acerca da suficiência das provas produzidas nos autos.

Isso porque, p
ara a configuração do crime de lavagem de dinheiro
, previsto na Lei n. 9.613/98
, é imprescindível que o acervo
probatório
evidencie, de modo incontroverso, não apenas a vontade livre do agente em praticar os atos objetivos de ocultar ou dissimular bens e valores, mas
, sobretudo
que esse agente tinha pleno conhecimento da origem criminosa dos ativos supostamente lavados.

No caso concreto, porém,
os elementos investigativos e as provas reunidas nos autos não evidenciam, com a certeza exigida, que a a
pelada
tinha plena ciência de que os recursos movimentados nos quiosques eram provenientes de eventuais fraudes fiscais cometidas pela organização criminosa apontada.

Os indícios colhidos, quando muito, demonstram que as movimentações financeiras dos estabelecimentos comerciais administrados p
or Keila
eram
incompatíveis com a atividade econômica declarada (venda de bebidas)
, situação que
pode sugerir a ocorrência de práticas ilícitas, mas não necessariamente a lavagem de dinheiro originado de crimes
tributários, como sustentado pela acusação
.

Assim, considera-se que existe a possibilidade de
que a
apelada
tenha agido com culpa ou negligência na gestão financeira dos seus negócios, permitindo a circulação de fluxos financeiros irregulares sem ter plena consciência da real origem criminosa desses valores. A
demais
, não se pode descartar a hipótese de que tais movimentações possam estar relacionadas a outros ilícitos distintos das fraudes fiscais narradas na denúncia, tais como sonegação fiscal, evasão de divisas ou crimes contra a ordem econômica.

D
es
tarte
, o conjunto probatório
presente nos autos
não afasta dúvidas razoáve
is quanto ao dolo específico de Keila Catarina
em lavar capitais oriundos, precisamente, das fraudes fiscais atribuídas à organização criminosa – sendo certo que tais infrações antecedentes sequer foram devidamente caracterizadas no curso da instrução
, de modo que, d
iante desse panorama de incerteza, impõe-se a
manutenção da
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

De mais a mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra
principiológica
da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de
inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8
ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Destarte, considerando as significativas deficiências probatórias tanto quanto à comprovação do crime antecedente quanto à demonstração do dolo específico da a
pelada
,
deve ser mantido o entendimento adotado pelo juízo de origem que decidiu pela absolvição de Keila C
atarina
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025